Tribunal: STJ
Processo: 0003233-82.2022.8.27.2725
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2732721 - TO
(2024/0323973-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: OZILMA DE ANDRADE MOREIRA
ADVOGADOS
: RICARDO DE SALES ESTRELA LIMA - TO004052
EDSON DIAS DE ARAÚJO - TO006299
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE MIRACEMA DO TOCANTINS
ADVOGADO
: LEANDRO MANZANO SORROCHE - TO004792
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO
DO
JULGADO.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
23/04/2026
29/04/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56338606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:37:20
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: ba8ec0a2-b787-4502-a396-729081b3b70a

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56338606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:37:20
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: ba8ec0a2-b787-4502-a396-729081b3b70a

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2732721 - TO
(2024/0323973-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: OZILMA DE ANDRADE MOREIRA
ADVOGADOS
: RICARDO DE SALES ESTRELA LIMA - TO004052
EDSON DIAS DE ARAÚJO - TO006299
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE MIRACEMA DO TOCANTINS
ADVOGADO
: LEANDRO MANZANO SORROCHE - TO004792
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO
DO
JULGADO.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
RELATÓRIO
Em análise, embargos de declaração
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
opostos por OZILMA DE ANDRADE MOREIRA contra acórdão da Segunda Turma
deste STJ, assim ementado:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 489
CPC/2015.
Documento eletrônico VDA55283990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:56
Código de Controle do Documento: 49576089-59ca-4c83-a152-d81c2e06da9c

INEXISTÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
RAZÕES DISSOCIADAS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 211/STJ.

POR
ANALOGIA.
AGRAVO
INTERNO
SÚMULA
284/STF,
IMPROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida
à sua apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao
integral deslinde da controvérsia, afastando-se, por conseguinte, a
alegada violação ao
do CPC /2015.
art. 489
2. A ausência de enfrentamento pelo tribunal de origem acerca da tese
recursal impede o acesso à instância especial e o conhecimento do
recurso especial, nos termos da Súmula 211/STJ.
3. As razões recursais estão dissociadas dos fundamentos utilizados
pelo aresto impugnado, atraindo a aplicação do óbice da
por analogia.
Súmula 284/STF,
4. Agravo interno improvido (fl. 264).

A parte embargante aponta erro de premissa fática no acórdão embargado,
argumentando que "a multa por litigância de má-fé foi arbitrada (...) em patamar
superior ao limite estabelecido (...) vez que o limite é de 9% e a multa foi arbitrada no
patamar de 10%" (fls. 278).
É o relatório.

VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço dos embargos de
declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao
caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no
§ 1o.
art. 489,

Conforme se depreende do aludido dispositivo legal, os embargos de
declaração não servem à reforma do julgado e não permitem a rediscussão da matéria,
Documento eletrônico VDA55283990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:56
Código de Controle do Documento: 49576089-59ca-4c83-a152-d81c2e06da9c

pois seu objetivo é introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, corrigir erro material
suprir omissão.
e/ou
A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das
partes, deduzido na minuta ou na contraminuta do recurso. A contradição, por sua vez,
caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da
decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados
pelos integrantes da turma julgadora.
Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo,
precipuamente, à correção de vícios formais, da qual decorra o aprimoramento da
decisão.
No caso dos autos, não se constata no acórdão ora embargado o alegado
vício de omissão, revelando-se, em verdade, mero inconformismo da parte
embargante, de forma que é imperiosa a rejeição dos embargos de declaração.
Com efeito, no acórdão embargado foram expostos de forma clara os
motivos pelos quais o agravo interno deveria ser desprovido, constando,
expressamente, que:

De outra parte, no tocante à alegada violação dos arts. 80 e 81, e, de
forma reflexa, do
o, todos do
verifico que incide, por
art. 8
CPC/2015,
analogia, o óbice da
“É inadmissível o recurso
Súmula 284/STF:
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir
a exata compreensão da controvérsia”.
Com efeito, a tese recursal — no sentido de que a multa por litigância
de má- fé foi estabelecida acima do limite previsto no
do CPC, e
art. 81
revertida a um terceiro, não integrante da demanda, sem autorização
legal e sem demonstração de prejuízos à parte contrária —, está
fundada em premissa fática dissociada daquela fixada no aresto
impugnado, o que atrai, por conseguinte, o referido enunciado.
Desse modo, a parte não observou o princípio da dialeticidade e a
necessária pertinência temática entre as razões de decidir e os
fundamentos utilizados pelo recurso para justificar o pedido de reforma
ou de nulidade do julgado, atraindo a aplicação do óbice da
por analogia.
Súmula 284/STF,
[...]
Cumpre registrar, por fim, que não houve o prequestionamento da tese
recursal no sentido de que a parte beneficiária da multa não integra o
Documento eletrônico VDA55283990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:56
Código de Controle do Documento: 49576089-59ca-4c83-a152-d81c2e06da9c

polo passivo da demanda, uma vez que a questão postulada não foi
examinada pela Corte de origem sob o viés pretendido pela parte
recorrente (fls. 270-271).

Assim, não há vício formal no aresto, mas tão somente pretensão da parte
embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite, ante a
especialidade da via eleita.
Conforme jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp 2.372.143/SP,
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
EDcl no
relator
21/11/2023;
REsp 1.816.457/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020.
Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55283990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:56
Código de Controle do Documento: 49576089-59ca-4c83-a152-d81c2e06da9c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.732.721 / TO
Número Registro: 2024/0323973-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00032338220228272725 32338220228272725
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : OZILMA DE ANDRADE MOREIRA
ADVOGADOS : RICARDO DE SALES ESTRELA LIMA - TO004052
EDSON DIAS DE ARAÚJO - TO006299
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE MIRACEMA DO TOCANTINS
ADVOGADO
: LEANDRO MANZANO SORROCHE - TO004792
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : OZILMA DE ANDRADE MOREIRA
ADVOGADOS
: RICARDO DE SALES ESTRELA LIMA - TO004052
EDSON DIAS DE ARAÚJO - TO006299
EMBARGADO : MUNICÍPIO DE MIRACEMA DO TOCANTINS
ADVOGADO
: LEANDRO MANZANO SORROCHE - TO004792
TERMO
Documento eletrônico VDA56313726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:46:57
Código de Controle do Documento: 3d8a127a-c5cd-4320-8395-7bc4c5d2edea

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
23/04/2026
29/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:46:57
Código de Controle do Documento: 3d8a127a-c5cd-4320-8395-7bc4c5d2edea